Tribunal: TJDFT
Processo: 0716822-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE FACA, E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE.
1 Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática, em tese, de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo uso de faca, e de corrupção de menores. O paciente, junto com três adolescentes, ameaçou dois frentistas com faca e subtraiu dinheiro em espécie de posto de combustível. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva como garantia da ordem pública.
2 Os requisitos da prisão preventiva estão presentes. A soma das penas dos crimes imputados ao paciente é superior a 4 (quatro) anos. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Está devidamente fundamentada, na gravidade concreta da conduta, a decisão que decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública. As condições pessoais favoráveis do réu por si só não são suficientes para autorizar a revogação da prisão.
3 Demonstrada necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
4 Ordem conhecida e denegada.